Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DO AMARAL, VALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA, PAULO AFONSO DE AZEVEDO LUCCI, URGEL PEREIRA LOPES, EDSON MURILO ESCOBAR, FERNANDO HECTOR RIBEIRO ANDALO, VALTER CURTO, TANIA MARA ALCANTARA ANDALO, CIRO DITTBERNER, ESTELA BELA GONCALVES, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Cuida-se de apelação (id 11326379, pág. 1-11) interposta pelos autores contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília (id 11326369, págs. 1-4) que, em demanda relativa a expurgos inflacionários, extinguiu o feito, com resolução do mérito, em face da prescrição. O réu, por meio da petição id 13399079, págs. 1-4, pede a homologação do acordo firmado com parte dos autores e a consequente extinção do processo (CPC 487, III, “b”), em relação aos seguintes apelantes: Francisco das Chagas Costa do Amaral, Edson Murilo Escobar, Valter Curto, Antônio Carlos Noce Lamas, Paulo Afonso de Azevedo Lucci, Fernando Hector Ribeiro Andalo e Tânia Maria Alcântara Andalo. Extrai-se do acordo (id 13399087, págs. 1-5): (...) Cláusula Sétima. Com o cumprimento integral entre as partes que fizeram acordo, estas dão entre si a mais ampla e geral quitação, para nada mais reclamarem uma da outra quanto ao objeto da presente ação, consignando-se que o(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s)/Defensor estão cientes de que a adesão ao presente acordo, por meio da assinatura deste termo de acordo, importará na renúncia de toda e qualquer controvérsia jurídica relativa à(s) conta(s) e plano(s) discutido(s) nos autos do processo acima referido, sujeitando-se, doravante, exclusivamente às cláusulas e condições do Termo de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s)/Defensor, em face do pagamento a ser realizado, dão plena, irrevogável e irretratável quitação ao Banco Réu, para nada mais reclamar em qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto a quaisquer direitos e valores, sejam eles relativos a danos materiais, morais, obrigações de fazer, honorários advocatícios/defensoria e todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados na petição inicial deste processo, independentemente de sua natureza. (...) Cláusula Décima. Por fim, requerem a homologação do presente acordo PARCIAL, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC, desistindo do prazo para a interposição de todo e qualquer recurso, inclusive dos já interpostos, nestes autos ou seus apensos ora habilitado, referentes ao Aderente ao presente Acordo, não impedindo o andamento dos Recursos aos demais autores não aderentes. (...) Grifos no original Manifestem-se, pois, os autores aderentes, advertindo-os que o silêncio importará o acolhimento da pretensão do réu. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR